Tribunal: TJSP
Processo: 7000834-54.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7000834-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante BENEDITO SILVIO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7000834-54.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo de Execução Penal no 7000834-54.2019.8.26.0506 2a Vara
de Execuções Criminais de Ribeirão Preto.
Agravante: Benedito Silvio de Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.499
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o seu pedido de
comutação de penas formulado com esteio no Decreto
Presidencial no 9.246/2017, por falta do requisito objetivo,
tendo em vista que já obtivera comutação anteriormente, o
sentenciado Benedito Silvio de Almeida agravou pleiteando o
deferimento do referido benefício. Alega ter sido equivocada a
interpretação restritiva adotada, pois a ampliativa era a única
possível diante do histórico dos decretos anteriores, até a
norma em comento não veda a concessão de indulto nos casos
em que deferida comutação anterior.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Com efeito, apesar dos argumentos
trazidos pela combativa defesa, o agravante não faz mesmo jus
ao benefício pretendido.
De fato, como se vê dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7000834-54.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
acostados aos autos, o sentenciado já foi anteriormente
beneficiado com a comutação de um quinto de suas penas,
com base no Decreto Presidencial no 7.046/2009, como se
colhe da cópia da decisão encartada nos autos (fls. 16/17) e
esse fato impede o deferimento de nova comutação, a teor
daquilo que, expressamente, dispõe o parágrafo único do artigo
7o do Decreto Presidencial no 9.246-2017, tal como, aliás,
assentado na respeitável decisão atacada.
Realmente, o dispositivo em questão é
de absoluta clareza ao dispor que ”A comutação a que se refere o
caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de
liberdade que não tenham, até 25 de fevereiro de 2017, obtido as
comutações decorrentes de Decretos anteriores, independente de
pedido anterior.”, de modo que a inserção dessa regra deixou
claro o ato discricionário de vontade do Senhor Presidente da
República de não mais tornar o benefício em tela cumulativo.
Em que pesem as ponderações postas
nas razões de recurso, a interpretação ampliativa que a douta
defesa busca dar à norma em referência não pode ser
admitida, pois não tem ela o alcance que se lhe pretende
emprestar. Aliás, é regra de hermenêutica que normas de
caráter restritivo devem ser interpretadas restritivamente.
A jurisprudência desta egrégia Corte é
no sentido do descabimento do benefício em casos como o
destes autos, como se colhe do julgado trazido à colação no
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça (Agravo de
Execução Penal no 7000249-20.2018.8.26.0576, 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7000834-54.2019.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Direito Criminal, Relator Desembargador Luís Soares de Mello,
julgado em 19.06.2018).
A respeito do tema o colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou em decisão assim ementada:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO N.o 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA
DE
REQUISITO
OBJETIVO.
BENESSE
RESTRITA
AOS
CONDENADOS
QUE
NÃO
RECEBERAM
O
BENEFÍCIO
ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
exegese do art. 7.o, parágrafo único, do Decreto n.o 9.246/2017,
expressamente limita o deferimento da comutação a quem não
tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior.
2. No caso, as instâncias de origem ressaltaram que o Recorrente já
foi beneficiado com a comutação de pena referente ao Decreto
Presidencial n° 8.172/2013, de modo que não faz jus à comutação
do Decreto n.o 9.246/2017” (AgRg no HC 471779/SP, 6a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/20/2019, DJe de
19/11/2019).
Portanto, cabe concluir ter sido correta
a respeitável decisão proferida em primeiro grau, motivo pelo
qual o desprovimento do agravo se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -